Tribunal: STF
Processo: Rcl 86482
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA NAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. ADI Nº 3.395/DF. RE Nº 1.288.440-RG/SP (TEMA RG Nº 1.143). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Fundação Casa/SP – Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente contra decisão proferida pela 16ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1001416-97.2024.5.02.0087, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF e no Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP (Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A parte reclamante narra que, na origem, a parte beneficiária, Marcos Roberto dos Santos, pretende a revisão de critérios de aplicabilidade do seu plano de saúde contratado por meio de licitação e o pagamento de horas extraordinárias. Diz que, em sua defesa, aduziu preliminar de incompetência e contestou todos os fatos e fundamentos contidos na inicial.



    3. Noticia que “o v. Acórdão rechaçou a incompetência da Justiça Comum e determinou o prosseguimento do processo perante a Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado”.



    4. Alega, no tocante ao pagamento de horas extraordinárias, que o servidor esteve no exercício de cargo comissionado e, portanto, o referido ato é uma “manifestação unilateral da Administração Pública pelo qual criou obrigação para ambas as partes, ao requerido para que exercesse função diferenciada dos demais agentes de apoio socioeducativo, já para requerente, Ente Público o dever de pagar a Gratificação de Função conforme código 421 do Holerite, ora anexado”.



    5. Defende, em relação à revisão dos critérios do plano de saúde, que “o ajuste firmado entre a requerente e a operadora de saúde trata-se de um contrato administrativo, por meio do qual se estabeleceu um acordo de vontades para a formação de um vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas”.



    6. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, busca “seja julgada procedente a presente reclamação constitucional. Pede-se a cassação da sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1001416-97.2024.5.02.0087, em trâmite na 16ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e a declaração da competência da Justiça Comum para a apreciação do feito, com fundamento nas decisões proferidas na ADI 3.395/DF e no Tema 1143 do STF”.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    11. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência da justiça nas ações entre o Poder Público e seus servidores.



    12. Esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o poder público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).



    13. Ocorre que há situações nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. A esse respeito, no julgamento do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), esta Suprema Corte pacificou o entendimento no sentido de ser da Justiça comum a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.



    14. Contudo, por questões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, esta Corte estabeleceu modulação dos efeitos do Tema RG nº 1.143, adotando como marco temporal a data de publicação da respectiva ata de julgamento.



    15. Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP (Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral):



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência.



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    2.  Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho.



    3.  Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.



    4.  Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.“



    (RE nº 1.288.440-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifos acrescidos).



    16. Compulsando os autos, observa-se que, no processo em análise, o Juízo da 57ª Vara do Trabalho de São Paulo, em 10/01/2025, reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar a matéria, reportando-se ao leading case supramencionado.



    17. Na sequência, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em 03/10/2025, deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor da demanda trabalhista. Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos do acórdão, ato ora reclamado (e-doc. 14, p. 2; grifos acrescidos):



    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - TEMA 1143



    A reclamada argui a incompetência da Justiça do Trabalho, fundamentando seu pedido no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 1143 da repercussão geral. Alega, em síntese, que a matéria em discussão não se enquadra na competência desta Justiça Especializada.



    O reclamante, a seu turno, defende a competência desta Especializada para analisar o pedido relativo ao convênio médico.



    Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1143 (RE nº 1.288.440), firmou a seguinte tese:



    "A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento".



    No referido julgamento, conforme se verifica do voto do Relator, Ministro Roberto Barroso, o STF estabeleceu que, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a competência da Justiça do Trabalho é afastada quando a causa de pedir e o pedido não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária ou administrativa.



    No presente caso, a pretensão do reclamante é o pagamento de horas extras e plano de saúde decorrentes do contrato de trabalho.



    E, diferentemente do que ocorreu no julgamento do Tema 1143, a presente demanda não se baseia em norma administrativa ou estatutária, mas sim em legislação trabalhista específica.



    Verifica-se que a situação dos autos não se enquadra na hipótese tratada pelo STF no Tema 1143.



    Assim, rejeito a preliminar de incompetência arguida pela reclamada e acolho a preliminar arguida pelo reclamante para declarar a competência da Justiça do Trabalho para dirimir o conflito em relação ao convênio médico.”



    18. Considerando a data em que foi proferido o acórdão reclamado (03/10/2025), constata-se que a modulação de que trata o item “4” da ementa do Tema RG nº 1.143, acima transcrita, não alcança o presente caso, uma vez que a publicação da ata de julgamento do referido Tema ocorreu em 12/07/2023. 



    19. Repiso que o entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e seus servidores, inclusive celetistas, quando, no caso destes, pleiteia-se parcela de natureza administrativa, o que se verifica na espécie. 



    20. Ademais, tendo em vista que os fatos dos autos dizem respeito à demanda entre Poder Público e empregado público, na qual a pretensão tem como fundamento parcela de natureza jurídico-administrativa (revisão de critérios de aplicabilidade de plano de saúde e pagamento de horas extraordinárias previstos em Portarias), há de ser reconhecida a competência da Justiça comum para julgar o processo de origem. 



    21. Especificamente envolvendo a parte ora reclamante (Fundação Casa/SP) e a mesma vexata quaestio, cito julgado da Segunda Turma desta Corte: 



    “Embargos de declaração na reclamação. 2. Embargos recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Constitucional e Trabalhista. 4. Servidor regido por vínculo de natureza celetista. Causa em que se pleiteia parcela de natureza jurídico-administrativa. 5. Competência da Justiça comum, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI 3.395. Tema 1143 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” 



    (Rcl nº 66.120-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/05/2024, p. 20/05/2024; grifos acrescidos).



    22. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023.



    23. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator